Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). ARE MANEJADO EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo requerente Jazon Franca Lopo contra decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso extraordinário de ID 59086952 (art. 1.042 do CPC) por ausência de cabimento.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “a circunstância de que a parte não poder alegar matéria de fato ou de direito infraconstitucional (federal ou Constitucional) para fundamentar o cabimento do recurso extraordinário não significa e não pode significar que o STF esteja impedido de examinar tais aspectos”. Cita a súmula 456/STF. Discorre sobre a suposta repercussão geral da hipótese, “imunidade profissional do advogado” e “julgamento extra petita” contido no acórdão.
III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.
IV. De início, conforme § 1o do art. 1.021 do CPC, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, o que não se verifica na hipótese.
V. Ainda que superada a ausência de tal pressuposto de admissibilidade, o presente recurso não merece prosperar. O agravo em recurso extraordinário de ID 59086952 deixou de ser conhecido por ter sido manejado em desfavor de decisum (ID 458046543) que não conheceu do recurso especial (ID 57705899) diante da ausência de cabimento no âmbito dos Juizados Especiais (súmula 203/STJ). Conforme art. 1.030, § 1o, do CPC, somente é cabível o aludido agravo contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. De acordo com os arts. 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.
VI. Nessa perspectiva, por se tratar de decisão que deixou de conhecer do recurso especial, o agravo em recurso extraordinário não poderia alcançar o conhecimento, uma vez que é manifestamente inadequado para impugnar o referido pronunciamento judicial.
VII. Por fim, no que toca ao recurso especial, cabe salientar que não comportou conhecimento por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que o art. 105, III, da CF, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. No caso em tela, o acórdão recorrido havia sido proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido é a súmula n. 203/STJ.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.